Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ afetou a discussão acerca da possibilidade ou não de limitação de descontos automáticos em conta-salário. Embora a decisão proferida ainda não tenha transitado em julgado, por força do que dispõe os artigos 314 e 982, §o2o do CPC, durante o período de suspensão do processo, faz-se necessário apreciar os pedidos de tutela de urgência.
2. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
3. Segundo nova orientação do c. STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário”. Ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)
4. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.